Tribunal: TJBA
Processo: 8002508-57.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002508-57.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA GOMES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DE GÊNERO (ART. 129, § 13, DO CP). ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL NO TEMPO E À DOSIMETRIA DA PENA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento a Recurso de Apelação, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime de lesão corporal qualificada por violência de gênero (art. 129, § 13, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre a tese de aplicação de lei penal mais benéfica, para desclassificar a conduta para o art. 129, § 9º, do CP; e (ii) analisar se houve omissão na apreciação da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base em patamar superior à fração de 1/6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, servindo apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios inexistentes na espécie, em que se evidencia o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

4.
Não se constata omissão quanto à aplicação da lei penal no tempo, uma vez que o Acórdão recorrido analisou expressamente a tipificação da conduta, concluindo pela correta aplicação da qualificadora do art. 129, § 13, do CP (incluída pela Lei n.º 14.188/2021), que já se encontrava em plena vigência na data do fato delituoso, em observância ao princípio da especialidade.

5.
Inexiste omissão na análise da dosimetria, pois a decisão colegiada validou a fundamentação concreta utilizada na primeira fase para exasperar a pena-base, considerando a maior reprovabilidade da conduta, evidenciada por circunstâncias que extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal.

6.
A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável constitui um parâmetro, não um critério matemático absoluto, sendo lícito ao julgador, mediante fundamentação concreta, exasperar a pena-base em patamar superior quando as particularidades do caso o justificarem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A pretensão de rediscussão do mérito da causa, por mero inconformismo com o resultado do julgamento, é incabível na via estreita dos Embargos de Declaração. 2. Não há omissão no julgado quando a matéria apontada como omitida foi devidamente analisada e fundamentada na decisão embargada, ainda que com resultado contrário aos interesses do recorrente. 3. A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável constitui um parâmetro, não um critério absoluto, sendo lícito ao julgador, mediante fundamentação concreta, exasperar a pena-base em patamar superior quando as particularidades do caso o justificarem.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, §§ 9º e 13. CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 810.433/PB; STF, ARE nº 1.389.401/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.843.643/GO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede de
Apelação
nº
8002508
-
57
.202
4
.8.05.00
248
da Comarca de
S
errinha
,
sendo Embargante
LUIZ CARLOS FERREIRA GOMES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
REJEITAR

os Embargos de Declaração interpo
stos pela Defesa,
nos termos do relatório e voto que seguem adiante

Salvador, 26 de Fevereiro de 2026.